Tribunal: TJMT
Processo: 1025177-63.2023.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-15
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1025177-63.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[HINGRITTY BORGES MINGOTTI - CPF: 049.223.001-39 (IMPETRANTE), AGNALDO AQUINO DE OLIVEIRA FILHO - CPF: 059.491.681-00 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE TAPURAH (IMPETRADO), HINGRITTY BORGES MINGOTTI - CPF: 049.223.001-39 (ADVOGADO), GEAN CARLOS GABRIEL DA CONCEICAO GOMES MARINHEIRO - CPF: 068.996.261-44 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE TAPURAH (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O MESMO FIM – REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA -
1)
NULIDADE DE PROVAS ANTE A VIOLAÇÃO DE DOMICÍLO
– CONHECIMENTO, NO ENTANTO, NECESSIDADE DE ANÁLISE PELO JUÍZO SINGULAR – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA
–
PEDIDO EXTINTO SEM ANÁLISE DO MÉRITO
– 2)
INIDONEIDADE DO DECRETO PREVENTIVO
– INOCORRÊNCIA – NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA DEMONSTRADA – GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME – VARIEDADE E EXPRESSIVA QUANTIDADE DE ENTORPECENTES – PRISÃO LASTREADA NO ENUNCIADO N. 25, TCCR/TJMT –
3)
PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS –
INSUFICIÊNCIA PARA ELIDIR A SEGREGAÇÃO
–
4
)
CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO –
IMPERTINÊNCIA – DECRETO PREVENTIVO HÍGIDO
– ORDEM
PARCIALMENTE EXTINTA
E, NO REMANESCENTE,
DENEGADA EM CONSONÂNCIA
COM O PARECER MINISTERIAL.

1. Embora seja possível o conhecimento da tese de nulidade de provas devido ao princípio da inafastabilidade de jurisdição, a análise do pedido é impossível, uma vez que a sua falta de submissão ao juízo
a quo
violaria o princípio do duplo grau de jurisdição, configurando a malfadada
supressão de instância
.

2. Diante da apreensão de expressiva quantidade e variedade de drogas (total de 124 porções de cocaína, 1 invólucro de maconha e um pé/arbusto de maconha), aliada às circunstâncias que envolveram a prisão em flagrante do paciente, o qual já estava sob monitoramento pela Polícia e envolvido no comércio ilícito de drogas, justifica-se a necessidade de manutenção da custódia cautelar visando à garantia da ordem pública.

3.
Eventuais condições subjetivas favoráveis ao paciente não impedem a decretação da custódia cautelar, caso estejam presentes, como na hipótese, os requisitos autorizadores da referida segregação.

4. Demonstrada a contento a necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública, não há que se cogitar de aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, por se revelarem evidentemente inadequadas ou insuficientes. Inteligência do art. 282, inciso I do CPP.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas corpus
, com pedido de
liminar
, impetrado em favor de
Gean Carlos da Conceição Gomes Marinheiro
, em que se alega
coação ilegal
e se aponta como autoridade coatora o
MM. Juiz de Direito da Vara Única de Tapurah
/MT
.

Argumenta-se que o paciente foi preso em flagrante na data de
29.06.2023
pela suposta autoria do crime de
Tráfico de Drogas e Associação para Tal Fim
(art. 33,
caput
, e 35,
caput,
ambos da Lei n. 11.343/06),

sendo a prisão homologada e
convertida em preventiva
durante a
audiência de custódia.

Assim, o Paciente vem a esta instância em busca da sua libertação, tendo a Impetrante alegado:
I)

nulidade de provas
, ante a violação de domicilio;
II)
ainda que a decisão judicial esta fulcrada em elementos
genéricos e abstratos
, sendo inidônea para obstar a liberdade do paciente;
III)
a existência de
predicados pessoais favoráveis
;
IV)
a possibilidade de fixação de
medidas cautelares diversas da prisão
. (ID. 187221174)

A
liminar
vindicada foi
indeferida
(Id. 187587196).

As
Informações Judiciais
foram prestadas (Id. 187627167).

A d.
PGJ
, em parecer sob Id. 188143670, opinou pela
denegação
da ordem, conforme sumário que segue em transcrição:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO (ARTS. 33 E 35, LEI 11.343/2006) 1) ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL DECORRENTE DA APREENSÃO DOS ENTORPECENTES SEM ORDEM JUDICIAL E COM VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO – IMPOSSIBILIDADE – QUESTÃO JÁ DECIDIDA PELO JUÍZO DE PISO AO ANALISAR AS ALEGAÇÕES PRELIMINARES DA DEFESA - MATÉRIA DE MÉRITO, QUE PODE SER REAPRECIADA POR OCASIÃO DA SENTENÇA -2) PLEITO PELA REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA – DESCABIMENTO – GRANDE QUANTIDADE DE ENTORPECENTES (COCAÍNA, MACONHA E 1 PÉ DE MACONHA) QUE JUSTIFICA A PRISÃO PREVENTIVA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – ENUNCIADO 25 DA TCCR - 3) PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS E APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES. OS PREDICADOS FAVORÁVEIS NÃO SÃO ÓBICES À DECRETAÇÃO E MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA (ENUNCIADO ORIENTATIVO 43 DA TCCR) - AFIGURA-SE INVIÁVEL A IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO, EIS QUE PRESENTES OS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA (GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA) – PARECER PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Cuiabá, datado e assinado digitalmente.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos documentos juntados que o paciente
Gean Carlos Gabriel da Conceição Gomes Marinheiro

foi preso, juntamente com o corréu

Agnaldo Aquino de Oliveira
,
em flagrante no dia 29.06.2023, em posse de
124 porções
de substância análoga à
cocaína
, acondicionadas em
pinos plásticos
,
1 invólucro
contendo substância análoga a
maconha
, bem como
1 pé

de maconha
de aproximadamente
40cm de altura
, além da quantia de
R$ 1.640,00
em espécie que, certamente, é advinda do tráfico ilícito
.

Vê-se que o paciente já vinha sendo alvo de monitoramento pela polícia, ante à suspeita da prática do crime de Tráfico de Drogas. Durante esse monitoramento, evidenciou-se a prática constante do comércio ilegal de substâncias entorpecentes, conforme relatório policial de ID. 187221183 – Pág. 46/50.

Ainda, verifico que a prisão do paciente ocorreu após abordagem do corréu
Agnaldo
, que ao sair da residência monitorada tentou empreender fuga, dispensando a droga pelo caminho; após a detenção,
Agnaldo
informou sobre a existência de mais entorpecentes ilícitos no interior da residência, o que possibilitou a localização do restante da droga ilícita e a apreensão de R$ 1.640,00 em espécie, os quais estavam em posse do paciente
Gean Carlos.

Após os informes judiciais, bem como apresentada a manifestação da d. PGJ, a conclusão que tive ao indeferir a liminar, se mantém.

De início, a defesa argumenta a nulidade de provas, ante a violação de domicilio. Em que pese na decisão liminar, este Relator tenha dito que não conhecia do pedido, revi o meu posicionamento e, tendo em vista
o princípio da inafastabilidade da jurisdição, que corresponde a um mandamento constitucional
regulado no art. 5, inciso XXXV, a
“
lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”
,
conheço do pedido
.

Nesse aspecto, assevera
Fernando Capez
, em Curso de Processo Penal, 23ª Ed., Editora Saraiva, 2016, pg. 87-pdf que:

“A lei não pode excluir da apreciação do Poder Judiciário qualquer lesão ou ameaça a direito, nem pode o juiz, a pretexto de lacuna ou obscuridade da lei, escusar-se de proferir decisão (CF, art. 5º, XXXV; LINDB, art. 4º). É o Judiciário que profere, sobre o litígio, a última palavra.”

Por outro lado, para a análise da tese de nulidade de provas, por esta Corte, é necessária uma primeira análise pelo juízo
a quo,
para oportunizar um duplo grau de jurisdição, bem como para evitar a malfadada
supressão de instância.

Ademais, para a análise do pedido, necessário um exame aprofundado das e elementos de convicção,
próprias da fase de conhecimento, fase em que se faz um revolvimento fático probatório, e que inexiste no
Habeas
, eis, que nele a prova é pré-constituída devido ao rito que lhe é inerente tal seja o sumaríssimo.

Assim, entendo que a via eleita é escolhida para o debate de nulidade de provas é inadequada, motivo pelo qual conheço desta tese e
julgo-a extinta sem resolução do mérito
, nos termos do art. 160 do RITJMT,
in verbis: “Quando o pedido for manifestamente incabível (...), o Relator indeferi-lo-á liminarmente
”.

Quanto a decisão que decretou a prisão preventiva, entendo que encontra-se devidamente fundamentada, não havendo alterações fáticas que possam levar a liberação do paciente.

Oras, o Magistrado
a quo
considerou a expressiva quantidade e diversidade de droga apreendida em posse do Paciente e do Corréu (total de 124 porções de cocaína, 1 invólucro de maconha e um pé/arbusto de maconha), ressaltante que ambos já eram monitorados pela polícia, diante de denúncias do tráfico de drogas, a qual restou evidenciada, conforme relatório de ID.
179322176 – Pág. 44/48
, havendo a necessidade de se resguardar a
ordem pública
com a constrição cautelar de ambos.

Nesse ponto, ao contrário do que alega o impetrante, entendo que a decisão não carece de fundamentação idônea, pois a quantidade de droga apreendida é, de fato, relevante, bem como a substância entorpecente análoga à cocaína é a mais
viciante e prejudicial
à saúde humana. Essas circunstâncias exigem uma atuação mais enérgica do Estado e não podem ser consideradas desprezíveis, muito menos tratadas como
"elementares do tipo".

Aliás, sobre isso, a matéria encontra-se sedimentada no
Enunciado Orientativo n. 25
da Turma de Câmaras Criminais Reunidas,
verbis
:

“A
expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva
”.

Também do STJ e deste e. TJMT, destaco:

“(...). 3. Os precedentes desta Corte Superior estão no sentido de que a quantidade de substância entorpecente apreendida é considerada motivação idônea para a decretação e manutenção da prisão preventiva. (...). (STJ - (AgRg no RHC n. 181.453/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/6/2023, DJe de 16/6/2023.)

“(...). A prisão cautelar do paciente revela-se necessária para a garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta dos delitos, em tese, praticados por ele, consubstanciada na (...) quantidade e nocividade do entorpecente apreendido, situações que revelam a presença dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal. Aliás, segundo o Enunciado Orientativo n. 25 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça: ‘A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva.’ 2. Os predicados pessoais do paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento da sua prisão preventiva, eis que presente um dos requisitos autorizadores da sua decretação, ou seja, a garantia da ordem pública (Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça). ”

(N.U 1023870-11.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 13/12/2022, Publicado no DJE 16/12/2022).

Desta forma, não visualizo a existência de manifesta ilegalidade ou teratologia no decreto constritivo a ensejar o acolhimento da pretensão, encontrando-se fundamentada a prisão cautelar do paciente nos termos dos artigos 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal.

Registre-se, outrossim, que este Tribunal de Justiça consolidou, há muito, o entendimento de que “
as condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
”, nos termos do
enunciado sumular n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
, razão pela qual, na espécie, não se afigura pertinente a circunstância de o paciente ser primário, possuir residência fixa e ocupação lícita.

Quanto à possibilidade de aplicação de
Medidas Cautelares diversas da Prisão
, conforme o art. 282, inciso I, do CPP, sendo a prisão decretada para a
garantia da ordem pública
,
inexiste fundamento legal para a pretendida substituição
, aliás, em tais casos (gravidade da conduta ante a diversidade de expressiva quantidade de droga), estão excluídas por total inadequação aos meios que se considera eficazes para a garantia do referido pressuposto processual.

Acerca da matéria, é o entendimento deste e. Tribunal:

“(...)
“Indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a segregação se encontra justificada e mostra-se imprescindível para acautelar o meio social, impedindo a reprodução dos fatos criminosos denunciados, a demonstrar que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a ordem pública. (STJ, HC n. 370893/SP).” (TJMT, HC 1019495-64.2022.8.11.0000) (...)”. (N.U 1022537-24.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/12/2022, Publicado no DJE 18/12/2022).

Com essas considerações, conheço deste
Habeas Corpus,
mas, julgo
parcialmente extinta
a ordem impetrada

e, no remanescente,
denego-a
conforme o parecer da

PGJ.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/11/2023